Tribunal: TJPA
Processo: 0000993-42.2012.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000993-42.2012.8.14.0039

APELANTE: U&M MINERACAO E CONSTRUCAO S/A

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA APÓS ANULAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM AÇÕES CONEXAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que, ao prover apelação cível, reformou sentença homologatória de desistência da execução fiscal “sem ônus para as partes” e impôs ao ente público o pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. A controvérsia envolve execução fiscal fundada em crédito tributário posteriormente declarado nulo em ação anulatória com trânsito em julgado. O agravante sustenta, em síntese, a aplicação do princípio da causalidade em desfavor da parte executada, a validade do crédito à época do ajuizamento e, subsidiariamente, a fixação equitativa da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, diante da desistência da execução fiscal após o reconhecimento judicial da nulidade do crédito tributário, incidem honorários advocatícios em favor do executado com base no princípio da causalidade; (ii) determinar se é cabível a fixação equitativa da verba honorária diante do valor elevado da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no Tema 587, admite a cumulação de honorários advocatícios fixados na execução fiscal com os arbitrados em ações conexas (embargos ou ação anulatória), vedada a compensação, desde que respeitados os limites legais.

A extinção da execução fiscal, por desistência da Fazenda Pública após o reconhecimento judicial da nulidade do crédito tributário e após a citação do executado, atrai a responsabilidade pelos ônus da sucumbência, à luz do princípio da causalidade, sobretudo quando comprovada a atuação processual relevante da parte adversa.

A invocação de equidade (CPC, art. 85, §8º) não substitui o critério legal do percentual sobre o valor da causa, quando há base econômica mensurável e parâmetros normativos aptos à quantificação. O uso da técnica equitativa é excepcional e não se justifica pela mera alegação de onerosidade.

A fixação de honorários na execução fiscal não é obstada pela eventual existência de condenação em verba honorária em ação conexa, dada a autonomia das demandas e o entendimento pacífico sobre a possibilidade de cumulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É cabível a imposição de honorários advocatícios à Fazenda Pública em execução fiscal, quando a desistência ocorre após o reconhecimento judicial da nulidade do crédito tributário, em atenção ao princípio da causalidade.

A fixação equitativa da verba honorária somente se aplica de forma excepcional, não sendo cabível quando há base econômica objetiva e parâmetros legais para aplicação do critério percentual.

A cumulação de honorários advocatícios em execução fiscal e ações conexas é admissível, desde que respeitados os limites legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.206.502/SP, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12.03.2025, DJe 18.03.2025. Tema 587/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000993-42.2012.8.14.0039
.

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ.

AGRAVADOS:
SILVEIRA, ATHIAS, SORIANO DE MELLO, BENTES, LOBATO & SCAFF – ADVOGADOS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática que, ao dar provimento à apelação, reformou a sentença que homologara a desistência da execução fiscal “sem ônus para as partes” e condenou o Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese: (a) a aplicação do princípio da causalidade em desfavor do executado, por suposto inadimplemento; (b) a regularidade da constituição do crédito à época do ajuizamento; e (c) subsidiariamente, a fixação equitativa da verba honorária (art. 85, §8º, CPC), em razão do montante envolvido.

Apresentadas contrarrazões, a agravada destaca que a execução fiscal foi proposta com base em créditos posteriormente declarados nulos em ação anulatória, com trânsito em julgado, e que a própria Fazenda Pública requereu a desistência após tal reconhecimento, circunstância que atrai a sucumbência em atenção à causalidade e à orientação do STJ sobre cumulação de honorários em ações conexas.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

A decisão monocrática agravada assentou, com base em precedentes atuais, que é possível a cumulação de honorários fixados na execução fiscal com aqueles arbitrados em ações conexas (embargos/ação anulatória), vedada a compensação, desde que observados os limites legais, orientação consolidada no âmbito do STJ (Tema 587) e reiterada em julgados recentes ali referidos.

No caso concreto, a moldura fática indicada nos autos revela que a execução fiscal teve por objeto cobrança de ICMS que, posteriormente, foi desconstituída judicialmente em ação anulatória, com reconhecimento de nulidade do crédito, sendo que, após tal desfecho, o próprio Estado requereu a desistência da execução.

Nessas hipóteses, a compreensão que prevalece, à luz da causalidade, é a de que a desistência do exequente, após a instauração do contraditório e a necessidade de atuação técnica do executado, não afasta a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, especialmente quando a extinção decorre de fato que evidencia a improcedência/invalidade da exigência. A própria agravada, nas contrarrazões, registra que a atuação processual perdurou por longo período e que a desistência foi posterior à citação, o que reforça a pertinência da condenação em honorários.

Não procede, outrossim, a pretensão subsidiária de fixação equitativa (art. 85, §8º, CPC). A decisão monocrática fixou a verba em percentual sobre base objetiva (valor da causa), e a invocação de equidade pelo agravante se apoia, essencialmente, na alegação de “exorbitância” e na repercussão financeira; contudo, a equidade configura técnica excepcional, não destinada a substituir, por regra, o critério percentual quando há base econômica mensurável e parâmetros normativos aptos à quantificação, sobretudo em controvérsias de sucumbência em execução fiscal.

Também não se acolhe a alegação de que a condenação em honorários na execução fiscal seria obstada por eventual fixação em ação conexa, pois, como destacado, a orientação aplicada na decisão agravada reconhece a autonomia das verbas nos processos correlatos, desde que respeitados os limites legais.

Segue entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÕES CONEXAS. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso especial para, observados os limites legais, reconhecer a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em execução fiscal, apesar da anterior condenação ao pagamento da verba em ações conexas.
II. É assente na jurisprudência do STJ o entendimento de que, desde que respeitados os limites percentuais e parâmetros previstos na legislação, é possível a cumulação dos honorários advocatícios fixados em execução fiscal com aqueles arbitrados em ações conexas (embargos à execução/ação anulatória). Precedentes.
III. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.206.502/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025.) (g.n)

Assim, ausentes fundamentos aptos a infirmar a decisão monocrática, impõe-se sua manutenção.

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 02/03/2026